Tribunal: TJSP
Processo: 2234705-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234705-45.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são agravantes
ELIANA DA SILVA GOMES, AUGUSTO JOSÉ DA SILVA (ESPÓLIO), AUGUSTO
CARLOS DA SILVA (HERDEIRO), ERCILIA DA SILVA MIRANDA (HERDEIRO),
CARLOS DA SILVA (HERDEIRO), ODAIR JOSÉ DA SILVA (HERDEIRO) e
SANDRA DA SILVA BONFIM (HERDEIRO), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o 3o juiz que declara
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2234705-45.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: ELIANA DA SILVA GOMES, AUGUSTO JOSÉ DA SILVA,
AUGUSTO CARLOS DA SILVA, ERCILIA DA SILVA MIRANDA, CARLOS DA
SILVA, ODAIR JOSÉ DA SILVA E SANDRA DA SILVA BONFIM
AGRAVADO: O JUÍZO
INTERESSADO: PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
JUIZ: FABRICIO HENRIQUE CANELAS
AÇÃO: INVENTÁRIO E PARTILHA
VOTO No 28522
INVENTÁRIO – PEDIDO DE ALVARÁ – INVIABILIDADE
–
PRETENSÃO
ENVOLVENDO
AUTARQUIA
–
INTERESSES DE POSSÍVEIS TERCEIROS DE BOA-FÉ
QUE DEVEM SER PRESERVADOS – LIMITE DO
ARROLAMENTO COM SER OBSERVADO - DECISÃO
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento exprobando a R. decisão de fls. 85, que
indeferiu o pedido de expedição de Alvará Judicial contra o que se insurge a
Agravante, postulando a reforma parcial do r. decisum, já que não existem
impedimentos para a baixa regular da firma individual deixada pelo de cujus.
Recurso com processamento bastante.
Brevíssimo o relato.
Deveras, a R. decisão foi bem fundamentada e os argumentos brandidos no
recurso não convencem de seu desacerto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consoante se infere dos autos, houve o indeferimento do pleito por Alvará,
rijo no argumento de que tal pretensão escapa por completo dos limites do Arrolamento,
e deve ser veiculada em ação própria, máxime porque interfere em direitos de eventuais
credores, e traria para a causa a JUCESP, Autarquia Estadual.
De fato, tal pretensão necessita que se adotem medidas de preservação de
interesses de possíveis terceiros de boa-fé, ultrapassando os limites estritos do
inventário, cuja finalidade precípua é arrolar e partilhar os bens deixados pelo “de
cujus” - inviável a pretensão, a todas as luzes.
Ante o exposto, invoca-se o Artigo 252 do Regimento Interno desta Relação
para manter o decidido, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
VOTO no: 2203
AGRAVO DE INSTRUMENTO no: 2234705-45.2019.8.26.0000
COMARCA: MOGI DAS CRUZES (3a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: ELIANA DA SILVA GOMES
AGRAVADO: O JUÍZO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: FABRICIO HENRIQUE CANELAS
Vistos.
1. Adoto o relatório do voto condutor.
2. Peço vênia para divergir da douta maioria.
O falecido era empresário individual; o requerimento em
estudo visa meramente à regularização de situação de fato, encerrando formalmente a correlata
pessoa jurídica mediante suprimento da manifestação de vontade dele perante os órgãos
competentes.
A minuta do recurso bem discrimina as bastantes cautelas já
adotadas, a princípio inexistindo mesmo risco a eventuais direitos de terceiros, e não se pode
presumir litigiosidade onde (inda) não há - salientando-se, per fas et nefas, o silêncio da
Fazenda do Estado de São Paulo nestes autos.
De resto, alvará é autorização, não determinação; suposto
empeço que ulteriormente se revele e que venha a obstar as providências por encetar implicará
tenham os interessados de se socorrer da via administrativa ou judicial adequada, de antemão
nenhum obstáculo concorrendo à pretensão.
3. Meu voto provê o agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS GOLDMAN, 3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
105BB36B
4
5
Declarações
de Votos
CARLOS ALEKSANDER ROMANO
BATISTIC GOLDMAN
105C3A16
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2234705-45.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.